Tribunal: TJES
Processo: 5000366-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-73.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID SOUSA BONELLES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NULIDADES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto por
David Souza Bonelles

contra decisão do Juízo da
4ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
O recorrente alega nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa (pedido de diligência não apreciado) e incapacidade da testemunha
Sthevan dos Santos Rodrigues
, bem como ausência de provas para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da suposta ausência de análise de pedido de diligência formulado pela defesa; (ii) aferir eventual nulidade decorrente da incapacidade da testemunha
Sthevan dos Santos Rodrigues
; (iii) examinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem analisou o pedido de diligência formulado, determinando a expedição de ofício à SEJUS para obtenção de dados da tornozeleira eletrônica do recorrente, inexistindo omissão capaz de caracterizar cerceamento de defesa.

5. A alegação de incapacidade da testemunha
Sthevan dos Santos Rodrigues
foi corretamente afastada, uma vez que o laudo médico atestou quadro estabilizado, não havendo prova de interdição civil ou comprometimento cognitivo que invalidasse o depoimento.

6. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a
materialidade
do crime (laudos e boletins de ocorrência) e
indícios suficientes de autoria
, conforme depoimentos colhidos e reconhecimento fotográfico, corroborados pelo relato do policial civil responsável pela investigação.

7. A fase de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
, bastando a existência de elementos mínimos que indiquem a autoria delitiva, sendo a análise aprofundada das provas de competência exclusiva do
Tribunal do Júri
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão de pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5000366
-
73
.20
25
.8.08.00
35

RECORREN
TE
S
:
DAVID SOUZA BONELLES

e
M
AICON VITÓRIA DA CRUZ

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR –
NULIDADES

De início
,
a combativa
defesa
de

David
Souza Bonelles

sustenta a nulidade d
a decisão de pronúncia

por
cerceamento d
o direito d
e defesa, a
o argumento de que o pedido
d
e
diligência
sobre
a localização precisa do recorrente
no dia e hora dos fatos
era imprescindível, embora não tenha sido analisada pela magistrada.

Em que pese o esforço argumentativo expendido, consta nos autos
que
o juízo, atento ao pedido formulado em sede preliminar (fl. 217/221 – Vol. 02),

determin
ou
a expedição de
O
fício à SEJUS

(fl. 243 – Vol. 02)
,
observando-se a manifestação da Promotoria de Justiça (fl. 224

– Vol. 02),
para que apresentasse
o
relatório detalhado sobre o tempo, data e local em que o acusado se encontrava no dia dos fatos, considerando que fazia uso de tornozeleira eletrônica,
não havendo que se falar em omissão da magistrada.

Em prosseguimento, q
uanto ao pedido de nulidade d
a decisão
em razão da
incapacidade da testemunha Sthevan
dos Santos Rodrigues
,
a questão
também
foi apreciada
pela ilustre
julgadora singular

na decisão
prolatada em 14/10/2022 (f
ls. 338/34
0-v), que ora reproduzo
:

“
(...) De plano, tendo em vista que é alegação comum às defesas a ausência de credibilidade do depoimento e reconhecimento fotográfico prestado pela testemunha de
visu
STHEVAN DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo TETECO (fls. 29/35) em sede administrativa por ser acometido por transtorno mental grave, indicando CID F.20.0 + F.14.2, o que, em tese, indica esquizofrenia paranoide associad
a
a transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína / síndrome de dependência (laudo m
é
dico à fl. 143), e em detida análise dos autos, tenho que não deva prosperar. O alegado não encontra amparo nos autos e
o laudo referenciado pelos patronos, assinado por um especialista, indica, em relação ao quadro de saúde de STHEVAN DOS SANTOS RODRIGUES,
‘atualmente quadro estabilizado após internação em setembro/2021’
(
ipsis litteris
).

Sendo o referido laudo datado de 17 de Janeiro de 2022, e as declarações prestadas pela referida testemunha datada de 09 de Fevereiro de 2022 (um intervalo de apenas 17 dias), não há que se falar em incapacidade da vítima. Ademais,
o documento constante dos autos é insuficiente para tal constatação.

Válida é, portanto, a narrativa da referida testemunha, aposta a
s
f
ls
. 29, bem como o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia por ele realizado as f
l
s. 31/35.”
(g.n.)

Como visto, tais argumentos foram analisados pelo juízo, não havendo que se falar em nulidade da decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
trata-s
e
d
e
recurso em sentido estrito interposto por
DAVID SOUZA BONELLES

e
M
AICON VITÓRIA DA CRUZ
e
m face d
a
decisão
proferida

pel
o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
na Ação Penal nº 0001340-06.2022.8.08.0035

(fls.
452/454-v –
link
no ID 14915488
–
Vol. 02
)
,

que pronunciou os
apelante
s,
imputando-
lhes
a prática do crime descrito no art.
121, §2º, I
II
e IV,
na forma do art. 29, ambos
do C
ódigo
P
enal
,
a fim de submetê-los
a julgamento
pel
o Tribunal
Popular
do Júri.

Em
suas
razões
recursais, a defesa de
DAVID SOUZA BONELLES

(
fls.
467/474 –
link
no ID 14915488 – Vol. 02
)

busca,

preliminarmente,
o reconhecimento d
e

nulidade
por cerceamento de defesa
(pedido de diligências não analisado pelo juízo, buscando esclarecer a localização
precisa do recorrente na data e horário dos fatos, pois fazia uso de tornozeleira eletrônica
) e nulidade decorrente da
incapacidade jurídica da testemunha

Sthevan dos Santos Rodrigues
,
cujas declarações
prestadas na esfera policial
foram acolhidas pelo magistrado,
mesmo após não serem confirmadas na audiência de instrução, ocasião em que afirmou que não presenciou os fatos e que se encontrava em estado de surto quando se apresentou na delegacia
(
fl
s
. 371/
371-v –
link
no ID 14915488 – Vol. 02)
.
No mérito,
requer

o despronunciamento do
recorrente por
ausência
de provas.

Por sua vez, a defesa de
M
AICON VITÓRIA DA CRUZ
,

embora tenha apresentado as razões recursais

(fls. 480/493
–
link
no ID 14915488 – Vol. 03
),
requereu, em seguida, a desistência do recurso

(
D
ados do processo referência
no P
J
e
– ID 49167012).

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da decisão de pronúncia

(
fls.
49
8
/
502-v
–
link
no ID 14915488 – Vol. 03
).

Foi proferido j
uízo de retratação negativo
(
fl
s
.
505/
505-v
–
link
no ID 14915488 – Vol. 03
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça

opinando pel
o desprovimento do
s
recurso
s

(ID
15498183
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como se sabe,

a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

P
ois bem.

A denúncia revela que no
dia 06/
02/
2022, durante o dia, no
b
airro Chácara do Conde, em Vila Velha, os denunciados DAVID SOUSA BONELLES, MAURÍCIO ROCHA ROSENDO e YURI ESTRELA SILVA, em unidade de desígnios, com intenção de matar, desferiram pauladas e pedradas na vítima
Lauro

de Oliveira
, causando-
lhe
as

lesões descritas no laudo cadavérico.

Restou apurado que o crime foi motivado por um suposto estupro que a vítima teria praticado em desfavor de sua neta, entretanto,
tal
fato não restou comprovado nos autos.

Depreende-se que, e
m virtude desse boato, os acusados,
David, Maurício e
Yuri foram até a vítima
e
encontraram a calcinha da criança
em seu bolso
,
quando

o ofendido
começou a ser agredid
o
com pedradas e pau
l
adas,
enquanto era chamado de “Jack”,
expressão utilizada para denominar quem comete estupro.

Enquanto era agredid
o
,
Lauro
pedia “pelo amor de Deus para pararem”, entretanto, as agressões não cessaram
e culminaram
em
sua morte.

Ato contínuo, os denunciados tiraram a roupa da vítima, oportunidade
em que
Maicon, em unidade desígnios com os demais denunciados, chegou ao local em um veículo Fiat Siena, de cor preta, e ajudou a jogar o corpo no porta-malas.

Consta
que Maicon e David saíram juntos no
veículo
,
enquanto
Maurício e Yuri continuaram no local, gritando:
“Ninguém viu nada, heim?
...
Ninguém viu nada.”

Por fim, o corpo
da vítima foi desovado na Rua Nicolino Soares, no bairro Ilha das Flores.

Após analisar os autos,
constata-se a existência de provas suficientes
para fins de pronúncia
do
s

denunciados
,
na forma concretizada.

O recorrente busca ser impronunciado
por ausência de provas
.

N
a

espécie
,
contudo
,
os

indícios de
autoria
e

materialidade
encontra
m
-se
documentad
os

nos autos através do
Laudo de Exame Cadavérico (fls. 04/05), do
Boletim Unificado
nº
46994639

(fls.
08/11
),
do Boletim de Atendimento nº 46993170 (fls. 12/17), do Laudo Necropapiloscópico nº 038/2022 (fls. 22/26),
do
s

Auto
s
de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 31/35
e fls. 84/88
),

do
Boletim Unificado nº 4699233 (fls. 54/56),
do Boletim Unificado nº 47180705 (fls. 74/7
6),

d
o
L
audo
P
ericia
l

do Veículo

nº 1.739/2022 (fls. 234/
241
),
do Laudo Pericial do Local
nº 1.463/2022
(fls.
359/367
)
,
além d
a prova oral produzida
na esfera policial
(
f
l
s
.
29/
29-v
–
Sthevan dos Santos Rodrigues;
fls. 81/83 – Maicon Vitória da Cruz;
fls. 141/141-v – Andréa Mara dos Santos Rodrigues - mãe de Sthevan dos Santos;
fls. 162/163 – Carlos Henrique Pereira Neves;
fls. 168/169 – David Souza Bonelles; fls. 172/173 – Kamila dos Santos de Oliveira - filha da vítima;
fls. 174/174-verso – Felipe Pereira de Oliveira -
marido de Kamila
)

e em
juízo (
mídias
anexas
).

Nessa linha
,
em que pese
a alegação
de que as declarações prestadas por Sthevan dos Santos Rodrigues não foram confirmadas em juízo, consta
que o
Policial Civil
Luiz
Marcelo Silva Schmid
,

responsável pelas investigações, confirmou em audiência de instrução e julgamento realizada em 30/09/2022, o depoimento da testemunha ocular do crime
(mídia fl. 331).

C
onstato,
portanto,
que a
decisão
recorrida
atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do
Código de Processo Penal,

circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria
, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando,
assim
,
a possibilidade
de
absolvição sumária ou de
impronúncia.

Nessa linha,
eventuais dúvidas deve
rão
ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania
apenas

deve ser afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.